Tribunal: STF
Processo: AI 173217
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288. CERTIDÃO DA PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL AO EXAME DA TEMPESTIVIDADE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
     o agravo de instrumento deve vir suficientemente instruído
com os elementos necessários à sua apreciação, para que se possam
verificar os pressupostos inerentes ao cabimento do recurso
extraordinário, dentre os quais, o relativo à tempestividade.
     A certidão de publicação do acórdão recorrido - prova da
oportuna interposição do apelo derradeiro, cujo processamento foi
osbtaculizado na instância a quo - deve necessariamente ser reproduzida
quando da formação do agravo de instrumento, sob pena de aplicação da
Súmula 288.
     A orientação constante da Súmula 288 vem sendo seguida, na
Corte, de maneira iterativa. Em todas as decisões tem sido enfatizado
que a parte agravante deve necessariamente indicar a peça a ser
trasladada e também fiscalizar a formação do instrumento, por cuja
deficiência responde, não se permitindo a sua complementação quando os
autos já se encontram nesta instância.
     Exigência recentemente confirmada por ambas as Turmas do
Supremo Tribunal Federal (Ag. 149.742 - Ag. Rg. - 1ª Turma e Ag.
151.485 - Ag.Rg. 2ª Turma).
     Agravo regimental improvido.